Tribunal: TJSP
Processo: 1032198-25.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA PRESCRITA. Ausência de comprovação de redução de "score", de publicidade da inscrição no "Serasa Limpa Nome" ou de cobrança vexatória ou desmoderada. Dano moral não configurado. R. sentença mantida. Recurso de apelação não provido.